Tribunal: CARF
Processo: 10850.000516/99-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000516/99-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.971 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ VANDERLEI FAVERO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1993 a 28/02/1994
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que o recurso interposto trouxe que a decisão recorrida afrontou o
art. 45 da n.o Lei 8.212/91 e é de se saber que, ainda que essa discussão - se
aplicável os dez anos ou os cinco anos, à época, tenha sido amplamente debatido
nesse Órgão Julgador, tal discussão foi superada pela Súmula Vinculante n.o 8 do
STF - que efetivamente afastou o referido dispositivo. Cabe, assim, refletir que
não mais subsiste a contrariedade à Lei alegada. O que, por conseguinte, o
Recurso Especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que conheceu do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000516/99-65
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000516/99-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 02-14.445, de 03 de dezembro de 2002 (fls. 317 a 341 do processo
eletrônico), proferido Segunda Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, decisão
que por maioria de votos, acatou a preliminar de decadência e por unanimidade deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado, in verbis:

PIS. DECADÊNCIA. SEMESTRALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. O
prazo decadencial para que a Fazenda lance valores relativos à contribuição
para o PIS é de cinco anos, nos termos do CTN. Até o advento da Medida
Provisória n° 1.212/95 a base de cálculo do PIS corresponde ao sexto mês
anterior ao da ocorrência do fato gerador. A correção monetária da base de
cálculo da contribuição não é realizada por absoluta falta de previsão legal.
Recurso parcialmente provido.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 345 a 377) em
face do acórdão recorrido que deu provimento parcial ao recurso do contribuinte, alegando
contrariedade à lei, especificamente em afronta ao art. 45 da Lei 8.212/91.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
381 a 383, sob o argumento que em tese ficou comprovada a existência de contrariedade à lei.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 419 a 425, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Ao mesmo tempo o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração conforme
fls 427.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000516/99-65

Os Embargos foram rejeitados conforme despacho de fls 438 a 439.

A Contribuinte foi intimada e não se manifestou.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao prazo decadencial,
especificamente em afronta ao art. 45 da Lei n.o 8.212/91. E diante disto manifesta, caso se
entenda que este Conselho de Contribuintes é competente para apreciar a legitimidade do art. 45
da Lei n.o 8.212/91 frente à norma constitucional, não há razões para se afastar a aplicação de tal
norma à presente hipótese.

Trata o presente processo de auto de infração relativo A contribuição para o PIS,
relativo ao período de 01/93 a 09/95, lavrado em 31/03/99, resultante de falta de recolhimentos
da contribuição relativos A venda de combustíveis derivados de petróleo e álcool hidratado para
fins carburantes.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não deva ser admitido, ainda que o Recurso seja tempestivo, pelos
motivos a seguir.

O acórdão Recorrido deu provimento parcial ao recurso, reconhecendo a
decadência do direito de lançar da Fazenda Pública, estipulando-se o prazo de cinco anos, nos
termos do Código Tributário Nacional, afastando-se o prazo de dez anos previsto na Lei n.o
8.212/91.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000516/99-65

A Fazenda aduz em sede de Recurso Especial que inicialmente, ao afastar a
aplicação, ao presente caso, das disposições constantes no art. 45 da Lei n.o 8.212/91 em função
do disposto no art. 146, I , b, da CF/88, a decisão recorrida enfrentou e declarou, ainda que de
forma reflexa, a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Assim, não poderia a decisão
recorrida afastar a incidência do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, diante do princípio da presunção
de constitucionalidade das leis, corolário da supremacia que é deferida à Constituição, como
vértice do ordenamento jurídico.

Desta maneira, o Recurso Especial insurge-se quanto aplicação do prazo
decadencial, se do art. 45 da Lei n.o 8.212/91 (dez anos) ou do §4o, do art. 150 ou pelo art. 173, I,
ambos do CTN - Código Tributário Nacional (5 anos).

Entendo que o Recurso da Fazenda não deva ser conhecido, em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n.o 8.212/91 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao julgar os recursos extraordinários nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em
que aprovou a Súmula Vinculante STF n.o 08, indubitável estar-se diante de hipótese de
aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) do Código Tributário Nacional:

Súmula Vinculante STF no 08
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n.° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser
observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN.

Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n.o
8.212/91 e a súmula do Judiciário, não há em que se falar em divergência jurisprudencial, como
suscitado pela Fazenda Nacional.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.000516/99-65

Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso da Especial da Fazenda
Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital